Tribunal: TJPA
Processo: 0001263-51.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4899 - Assembléia
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001263-51.2015.8.14.0301

APELANTE: SAO JERONIMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, SANTA NEUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., SAO BENEDITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

APELADO: CONCORDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., RIO DAS FLORES - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA INCABÍVEL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE MODIFICAR A DECISÃO NOS PONTOS LEVANTADOS. VIA DECLARATÓRIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO PROFERIDA POR MAIORIA DE VOTOS.

1. É consabido que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no pronunciamento atacado obscuridade, contradição omissão ou erro material, conforme redação do artigo 1.022 do CPC. Por conseguinte, a via manejada, em regra, não permite o rejulgamento da causa, sendo certo que o efeito modificativo apenas é possível em hipóteses excepcionais, desde que comprovada a existência dos mencionados vícios no julgado.

2. No caso, a alegada obscuridade que justificaria o acolhimento dos Embargos de Declaração consubstanciar-se-ia na falta de clareza do ato, de modo que ele se mostrasse incompreensível para as partes. Na situação sob exame, os embargantes sustentam a existência do vicio mencionado, uma vez que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) ocorrida no dia 10/12/2014 é nula por duas razões: a primeira porque não havia quórum suficiente para as deliberações (artigo 1.071, V c/c artigo 1.076, I, ambos do Código Civil) e a segunda, diante da votação de matérias estranhas ao instrumento convocatório.

3. Todavia, analisando-se os termos do aresto impugnado (id. 5646434, págs. 01/06), tem-se que ambos os questionamentos ventilados pelos embargantes foram apreciados pelo Colegiado por ocasião do julgamento do Agravo Interno, ocorrido em 10/11/2020. Destaca-se que o pronunciamento colegiado concluiu que não havia necessidade de observância de quórum mínimo exigido pela lei civilista, porquanto as matérias apreciadas no conclave não importaram em alteração do contrato social, bem como a convocação dos sócios ocorreu de forma clara, com a especificação dos temas a serem tratados.

4. Percebe-se, portanto, que o vício de obscuridade apontado pelas embargantes reflete, em verdade, inconformismo com o mérito do julgado, posto que o aresto hostilizado adotou posicionamento contrário aos seus interesses, circunstância que, por si só, não admite o acolhimento dos Embargos de Declaração.

5. Embargos de Declaração não providos por maioria de votos.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por maioria de votos, conhecer o recurso de Embargos de Declaração e lhe negar provimento, vencido o relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães (Juiz Convocado), sendo designado para a lavratura do acórdão o Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Convocado).

Plenário da Segunda Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 5 (cinco) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um.

Julgamento presidido pela Exa. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Turma Julgadora: Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes (Relator), José Maria Teixeira do Rosário (Convocado), Leonardo de Noronha Tavares (Convocado), Maria do Céo Maciel Coutinho (Convocado) e Roberto Gonçalves de Moura (Convocado).

Belém, PA, 5 de outubro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vistor

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração em Agravo interno em Apelação
, opostos por SÃO JERÔNIMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e SÃO BENEDITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA, em face do acórdão de id. nº 4490341 - Páginas 2-3.

As embargantes ajuizaram a presente Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Geral Extraordinária, buscando a nulidade da AGE ocorrida na data de 10/12/2014, sob a alegação de que empresas embargadas, que representam apenas 43,16% (quarenta e três, virgula dezesseis por cento) do capital social, aproveitando-se que as autoras não puderam comparecer à Assembleia Geral Extraordinária, teriam deliberado e votado matérias que não estavam definidas na pauta da Assembleia Geral e ainda sem o quórum suficiente para realização da AGE (id. 4490111 - Páginas 4-17).

A demanda foi inicialmente julgada improcedente pelo juízo singular, tendo o recurso de apelação sido julgado de forma monocrática, parcialmente provido, para fins de ser reconhecida a validade da AGE realizada, entretanto, determinou a anulação de todas as deliberações estranhas a ordem do dia, as quais não constavam no instrumento convocatório (id. 4490316 – Páginas 2-6). Interpostos embargos de declaração, foram rejeitados (id. 4490324 - Páginas 3-9).

Interpostos novos embargos de declaração, a Desembargadora relatora afirmou suspeição (id. 4490330 – Página 2).

Com a suspeição da relatora originária (Exma. Desa. Edinéia Tavares), os autos foram redistribuídos para a relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, a qual acolheu os segundos embargos de declaração opostos por RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICPAÇÕES LTDA, para fins de reformar a decisão anterior, negando provimento ao recurso de apelação (id. 4490334 – Páginas 1-6).

Interposto Agravo Interno, lhe foi negado provimento (id nº 4490341 – Páginas 2-3).

Interpostos os presentes embargos de declaração, estes foram acolhidos de forma monocrática pela Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, em virtude da alteração de entendimento, decorrente da existência de obscuridade no acórdão embargado (id.

4517045 – Páginas 1-5), para restabelecer a decisão monocrática que originalmente julgou a apelação.

Ocorre que, havendo equívoco quanto ao julgamento monocrático, eis que a decisão deveria ter sido levada ao colegiado, a então Exma. Desa. Relatora, reconheceu a nulidade da decisão proferida e declarou-se suspeita para atuar no feito (id. 4569235), vindo os autos a serem redistribuídos a minha relatoria.

Sustentam os ora embargantes em suas razões recursais de id. 4490342 - Páginas 2-9, existir vícios no acórdão embargado, tendo em vista que as empresas Embargadas, com apenas 43,16% (quarenta e três vírgula dezesseis por cento) da participação societária, realizaram a Assembleia Geral Extraordinária em 10/12/2014, tendo ainda apresentado, para o item 1, proposta diversa da constante na ordem do dia, o que implicaria em alteração no contrato social da sociedade.

Que o
decisum
é contraditório quando afirma que a reestruturação de departamento operacionais da sociedade, alterações de cargos de diretoria, funcionamento e operação de qualquer departamento da empresa, não implica na alteração do seu contrato social.

Por fim, afirmam ainda que o
decisum
não enfrentou a irregularidade de ter o presidente da assembleia inovado ao levantar discussões acerca de assuntos que não haviam sido anunciados previamente no instrumento convocatório.

Assim, pedem pelo conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para suprir os vícios constantes do acórdão, no sentido de que seja dado provimento ao agravo interno, para fins de ser mantida a decisão monocrática de id.

4490316 - Páginas 2-6, a qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas Embargantes.

A empresa RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICPAÇÕES LTDA, ora embargada, apresentou contrarrazões no id. 4490344 - Páginas 2-18, alegando que todas as deliberações da AGE estão vinculadas ao ato convocatório, bem como que as matérias das pautas foram colocadas em discussão e, após terem sido discutidas, foram deliberadas pelos presentes. Além de, as deliberações terem tido mero cunho administrativo, tratando apenas de fluxos e procedimentos internos. Ao final pugna pela rejeição dos embargos opostos.

Apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento, na Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, designado para a data de 21 de setembro de 2021, sendo adiado o julgamento para sessão seguinte a ser realizada no dia 28 de setembro de 2021.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consigno, desde já, que a apreciação por este Colegiado se restringe ao julgamento dos Embargos de Declaração (id. 4490342, págs. 01/08), interposto contra o Acórdão proferido pela Segunda Turma de Direito Privado (id. 4490341, págs. 01/03), que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelas ora embargantes.

A ementa do referido julgado restou assim elaborada:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO O SANEAMENTO DA CONTRADIÇÃO IMPORTAR EM ALTERAÇÃO DO TEOR DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONVOCAÇÃO DOS SÓCIOS PARA ORDEM DO DIA. DESNECESSIDADE DE QUORUM MÍNIMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.076 DO CÓDIGO CIVIL. ASSUNTOS QUE VERSAM SOBRE MERAS REESTRUTURAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONDUTAS DE ADMINISTRAÇÃO. DORMIENTIBUS NON SUCURRIT IU. O PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE DECIDIR PELOS SÓCIOS AUSENTES EM AGE. APLICAÇÃO DO ART. 1072 § 5º DO CÓDIGO CIVIL. AS DELIBERAÇÕES TOMADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI E O CONTRATO, VINCULAM TODOS OS SÓCIOS, AINDA QUE AUSENTES OU DISSIDENTES. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ. MANUTENÇÃO DA VALIDADE E E APLICAÇÃO DO STATUS QUO ANTE DA AGE REALIZADA NO DIA 10/12/2014. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE NA MESMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É consabido que os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver no pronunciamento atacado obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme redação do artigo 1.022 do CPC
[1]
. Por conseguinte, a via manejada, em regra, não permite o rejulgamento da causa, sendo certo que o efeito modificativo apenas é possível em hipóteses excepcionais, desde que comprovada a existência dos mencionados vícios no julgado.

Nesse sentido, os seguintes precedentes,
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA CARTA ROGATÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, hipóteses não verificadas no caso.

2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos.

(EDcl no AgInt na CR 11.165/EX, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/12/2017, DJe 9/2/2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir missão de ponto ou questão sobre a

qual se deveria pronunciar o

juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.2. O acórdão embargado consignou que é

inviável o

conhecimento do agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182/STJ).3. Na hipótese, não há nenhuma irregularidade ensejadora dos embargos de declaração, uma vez que a causa foi satisfatoriamente decidida em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgInt no RE no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 856.500/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 28/11/2017).

No caso, a alegada obscuridade que justificaria o acolhimento dos Embargos de Declaração consubstanciar-se-ia na falta de clareza do ato, de modo que ele se mostrasse incompreensível para as partes. Na situação sob exame, os embargantes sustentam a existência do vicio mencionado, uma vez que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) ocorrida no dia 10/12/2014 é nula por duas razões: a primeira porque não havia quórum suficiente para as deliberações (artigo 1.071, V c/c artigo 1.076, I, ambos do Código Civil) e a segunda, diante da votação de matérias estranhas ao instrumento convocatório.

Todavia, analisando-se os termos do aresto impugnado (id. 5646434, págs. 01/06), tem-se que ambos os questionamentos ventilados pelos embargantes foram apreciados pelo Colegiado por ocasião do julgamento do Agravo Interno, ocorrido em 10/11/2020. Destaca-se que o pronunciamento colegiado concluiu que não havia necessidade de observância de quórum mínimo exigido pela lei civilista, porquanto as matérias apreciadas no conclave não importaram em alteração do contrato social, bem como a convocação dos sócios ocorreu de forma clara, com a especificação dos temas a serem tratados.

Cito, nesse ponto, trechos do acórdão mencionado:

“Quanto a alegação de inexistência de quórum mínimo para a modificação do contrato social e existência de matéria estranha a ordem do dia, tenho que as agravantes não gozam de melhor sorte. Alegaram que a reestruturação do departamento comercial implicaria em modificação do contrato social e, por tal motivo não haveria quórum mínimo para a sua instalação. Como já abordado anteriormente, a convocação dos sócios para ordem do dia se deu de forma clara (forma de convocação; os temas tratados e as deliberações tomadas), não havendo qualquer vício, conforme documentos de fls. 135-139 (...)”

(...)

“Há de se destacar mais uma vez que também houve obediência à legislação vigente, posto que as deliberações não se enquadram nas hipóteses prevista no art. 1.076 do Código Civil, as quais precisariam de quórum qualificado de 75% do capital social”

(...)

“Na realidade, a reestruturação de departamentos operacionais, alteração de cargos, funcionamento e operação de qualquer departamento da empresa LÍDER COMÉRCIO E INDUSTRÍA LTDA, não implica em modificação do contrato social, mas tratam-se de meras questões relacionadas à reestruturações administrativas da referida empresa, ou seja, meras condutas de administração, não podendo o judiciário decidir pelos sócios, especialmente pelos sócios ausentes e que sequer justificaram a impossibilidade de comparecimento ao conclave regularmente convocado.”

“Outrossim, à luz da legislação vigente, poder-se-ia falar em alteração do contrato social em casos de alteração de endereço, do objeto social, do quadro societário, razão social, nome fantasia, capital social, dentre outros e nada disso constou no ato convocatório. Ademais, há de se destacar mais uma vez que as agravantes poderiam, no momento da realização da Assembleia Geral Extraordinária, fazer consignar e impugnar os pontos que não estavam de acordo, contudo, sequer fizeram-se presentes na AGE que pretendem a anulação, AGE por elas convocada. Não pode ainda o poder judiciário decidir pelos sócios ausentes naquele conclave, especialmente quando, realizado de forma íntegra e sem violação do ordenamento civil, devendo ser prestigiado o art. 1072, §5 do CC, o qual determina que as deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato, vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.”

Percebe-se, portanto, que o vício de obscuridade apontado pelas embargantes reflete, em verdade, inconformismo com o mérito do julgado, posto que o aresto hostilizado adotou posicionamento contrário aos seus interesses, circunstância que, por si só, não admite o acolhimento dos Embargos de Declaração.

À vista do exposto, pedindo vênia ao entendimento contrário do eminente relator, voto pelo NÃO ACOLHIMENTO dos Embargos de Declaração.

Belém (PA), 5 de outubro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vistor

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 13/10/2021